Tribunal: TJDFT
Processo: 0766016-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE ENCERRAMENTO DE CONTA. CONTA JÁ ENCERRADA. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE E UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. PERIGO DE DANO. INOCORRENTE. PROVA MÍNIMA. INDISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora seja possível que o interesse do autor se limite à declaração de existência, inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, para que exista interesse de agir é preciso que o pronunciamento judicial seja útil e necessário.
4. Não há utilidade na declaração judicial de que não há relação contratual entre o consumidor e a instituição financeira se o documento juntado aos autos demonstra que a conta bancária foi encerrada há cinco anos e a alegação de que os dados podem ser utilizados em seu prejuízo configura mera conjectura.
5. A incidência do Código de Defesa do Consumidor e eventual responsabilidade objetiva do fornecedor ou a possibilidade de inversão do ônus da prova não isentam o autor de apresentar prova mínima do direito alegado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2035763 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível.